Tribunal: TJBA
Processo: 8033240-23.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8033240-23.2023.8.05.0000 – Comarca de Senhor do Bonfim/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Gabriel Alves dos Santos

Defensora pública: Dra. Aline de Azevedo da Silva

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva

Processo de 1º Grau: 0501071-14.2020.8.05.0244

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO
E HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO
(
ART
121, §2º, I
E
IV
E

ART.
121, §2° II e IV
C/C ART. 14

AMBOS

DO CÓDIGO PENAL) ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. INACOLHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
REMESSA DO RESE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM 07.06.2023 E JULGADO EM 29/08/2023.
ALEGATIVA

DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR AMPARADA NA N
ECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
REGISTRO DE OUTRAS AÇÕES PENAIS

EM DESFAVOR DO PACIENTE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I-
Cuida-se de

ação de
Habeas Corpus

impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Gabriel Alves dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 20/04/2021, pronunciado em 29/07/2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, incisos I e IV e art. 121, §2° II e IV combinado com art. 14, inciso II, ambos do CP, por duas vezes.

III - Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 47255588), a existência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na tramitação do feito, em afronta ao princípio da duração razoável do processo. Aduz, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

IV - Informes judiciais (ID. 49434564) noticiam
in verbis
: “[...] O paciente foi denunciado em 21 de agosto de 2020 (id. 218987032), pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, §2°, incisos I e IV do CPB e 121, §2° II e IV c/c art. 14, inciso II do CP ( por duas vezes). Decretada a prorrogação da prisão temporária do ora paciente em 05/08/2020 (id. 218987035, fls 1/2). A denúncia foi recebida em 15/12/2020 (id. 218987037). A defesa prévia do paciente foi protocolada no id. 218987049, em 13.04.2021. No id. 218987051, em 20/04/2021, o Ministério Público se manifestou pela decretação da prisão preventiva do paciente formulada pela Autoridade Policial, tendo sido decretada em 20/04/2021 (id 218987052) Realizada em 29/06/2021 audiência de instrução e julgamento (id. 218987171), sendo ouvidas as testemunhas de acusação e encerrada a instrução com apresentação das alegações finais em debate oral. Proferida a sentença de pronúncia em 29/07/2021 (id 218987174), negado o direito do paciente em recorrer em liberdade para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. A defesa do acusado interpôs recurso em sentido estrito em 24/08/2021 (id. 218987192), apresentada as contrarrazões em 21/09/2021 no id. 218987205. Decisão em 11.11.2021 determinando a transferência do preso para Conjunto Penal de Juazeiro, indeferindo a reapreciação da prisão preventiva e mantendo a decisão de pronúncia, em Juízo de retratação. Certidão cartorária encaminhando o recurso em sentido estrito em 10.12.2021 sem envio por problemas do sistema PJE. Foi reapreciada e mantida a prisão preventiva em 08.02.2022, 16.11.2022 (id 294506733) e 09.05.2023 (id 385997061) por força do art 316 do CPP. Remetido ao Tribunal de Justiça em 07.06.2023 para apreciação e julgamento do RESE. Cumpre-me ainda informar que foi designada sessão do júri para do dia 14.09.2023, a fim de submeter o ora paciente nos autos 0501029.62.2020.8.05.0244, estando em tramitação os feitos 0503129.58.20218.8.05.0244 (crime de roubo) com audiência designada para 30.08.2023; processo 0700149-52.2021.805.0244, para designação de júri e 0700013.55.2021.8.050244 por tráfico de drogas. [...]”

V - No que concerne à alegativa de excesso de prazo na tramitação do feito, não merece guarida. Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que foi oferecida a denúncia em 21/08/2020, recebida no dia 15/12/2020, defesa apresentada no dia 13/04/2021, audiência de instrução em 29/06/2021, pronunciado em 29/07/2021, defesa do paciente interpôs Recurso em sentido estrito em 24/08/2021, contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em 21/09/2021, certidão de encaminhamento do Recurso em Sentido Estrito em 10/12/2021, não tendo sido enviada por problemas no PJE, decisões reavaliando a prisão preventiva em 16/11/2022 e 09/05/2023, Recurso em sentido estrito encaminhado para o Tribunal de Justiça em 07/06/2023. Em consulta ao andamento do feito, constata-se que foi julgado nesta Instância em 29/08/2023, inexistindo ilegalidade da prisão neste momento.
Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

VI - De outra banda, a alegativa de ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar não merece prosperar.
Verifica-se, In casu
, que o decisio foi devidamente fundamentado pelo Juiz de origem, que assinalou a permanência dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente e concreta para manter a prisão provisória, ao salientar o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de registros criminais em desfavor do paciente, e a gravidade concreta da conduta, ademais, as investigações apontam que o paciente integra organização criminosa, ficando demonstrada a necessidade da manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública.
Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva

VII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem.

VII- Ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8033240-23.2023.8.05.0000, provenientes da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, Gabriel Alves dos Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e
DENEGAR A ORDEM,
fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.